Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-70.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da não citação do réu e da inércia da parte autora em indicar endereço válido após intimações sucessivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação do réu, quando a parte autora, mesmo intimada, deixa de indicar elementos suficientes para o prosseguimento da demanda, e se seria exigível a intimação pessoal antes da extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular é cabível quando a parte autora, mesmo intimada, permanece inerte quanto à indicação de endereço viável para citação do réu.
4. A alegação de que a ausência de citação decorreu de fatores alheios à vontade da parte não afasta sua obrigação de diligenciar ativamente para a continuidade do feito.
5. A intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC aplica-se às hipóteses dos incisos II e III, não sendo exigível nas hipóteses de ausência de pressupostos processuais, como no caso de não localização do réu.
6. Não há violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação ou da economia processual quando a extinção decorre de reiterada omissão da parte em fornecer os dados indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo.
7. A prestação jurisdicional exige colaboração das partes; o processo não pode ser indefinidamente mantido por omissão do autor, gerando sobrecarga ao Judiciário e insegurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação do réu por erro ou insuficiência nos dados fornecidos pela parte autora, mesmo após intimações para correção, configura inércia apta a justificar a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.
2. A intimação pessoal do autor é dispensável nas hipóteses de ausência de pressupostos processuais, nos termos do §1o do art. 485, que se aplica apenas aos incisos II e III.
3. Os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas não autorizam a manutenção indefinida do processo quando a parte autora deixa de cumprir seu dever de impulsionamento do feito.